Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. CONTEXTO PRISIONAL. FUNDADA SUSPEITA COMPROVADA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DOS POLICIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO PARCIAL DO RÉU. VALORAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DE DIFUSÃO ILÍCITA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 40, III, DA LEI 11.343/06). MANUTENÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A preliminar de nulidade da busca pessoal e veicular não prospera, porquanto o ingresso e a revista no veículo do acusado, em ambiente prisional de segurança controlada, encontravam-se amparados em fundada suspeita, consubstanciada em denúncias de internos sobre a mercancia de drogas e na admissão informal do próprio acusado, na fase inquisitorial, de ter repassado um cigarro de maconha a um detento, fatos corroborados pelos depoimentos coerentes dos policiais penais em Juízo, cujas narrativas detêm presunção de veracidade e idoneidade.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela valoração do depoimento parcial do réu. O exercício do direito ao silêncio seletivo, embora constitucionalmente assegurado, não impede o Juízo de analisar a narrativa do acusado em cotejo com as demais provas dos autos, mormente quando esta se mostra isolada e carente de elementos de corroboração.
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, na modalidade "trazer consigo", restaram inequivocamente demonstradas pelos laudos periciais que atestaram a presença de 23,5g de maconha e dichavador, e pela prova oral coligida, que afasta as teses defensivas e alinha-se à dinâmica delitiva.
4. Incabível a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), porquanto as circunstâncias da apreensão – ocorrida dentro de estabelecimento prisional, após denúncias de mercancia e confissão de repasse do entorpecente, em um contexto de acesso privilegiado –, associadas à quantidade de droga que, embora não vultosa, adquire valor significativo e potencial lesivo exacerbado em tal ambiente, revelam, de forma indubitável, a finalidade de difusão ilícita. Ademais, a condição de usuário, por si só, não elide a prática da traficância.
5. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06 é de incidência imperiosa, uma vez que o delito foi comprovadamente praticado no interior de estabelecimento prisional, circunstância que revela a maior reprovabilidade da conduta e o risco à ordem e segurança públicas.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.